Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-19.2022.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000720-19.2022.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANEIDE GOMES DE JESUS ARAUJO

Advogado(s)
:
IVIA MARIA PASSOS DA SILVA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO; VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONCORDÂNCIA DA PARTE EMBARGADA. COMPENSAÇÃO DETERMINADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000720-19.2022.8.05.0170
, em que figuram como embargante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. e embargada IVANEIDE GOMES DE JESUS ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.